Tribunal: CARF
Processo: 37376.000029/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37376.000029/2005-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.683 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIVANTE SERVICOS DE FACILITIES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS
A não entrega dos documentos necessários à análise do pedido de restituição
impõe seu indeferimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.682, de 02 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 37376.000031/2005-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em que a recorrente sustenta, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37376.000029/2005-56
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.683 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000029/2005-56

- Os documentos supostamente não entregues foram todos disponibilizados à
Autoridade Fiscal, inclusive os originais, no ato do protocolo do pedido de restituição,
entretanto, por orientação da própria Delegacia da Receita Federal do Brasil, a análise dos
mesmos seria feita em momento posterior.
- Caso realmente estivesse pendente algum documento, a Autoridade Fiscal
deveria ter intimado a contribuinte para fornecê-lo. O simples indeferimento do pedido de
restituição afronta aos princípios da publicidade, legalidade e moralidade.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, após processado e encaminhado o presente recurso voluntário ao
Conselho de Contribuintes, requer dignem-se Vossas Senhorias a reformar a decisão
administrativa que indeferiu‘ a Pedido de Restituição, para fins, de que, a final, seja a
pedido formulado julgado - integralmente procedente, reconhecendo-se o direito
creditório postulado através do presente pedido de restituição.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Notificação; ii)
Manifestação da EQARP.
A presente questão diz respeito a Requerimento de Restituição de Retenção de
valores excedentes das retenções sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviço em relação
ao valor devido sobre a folha de pagamento, referentes a fatos geradores ocorridos no período de
01/01/2004 a 30/04/2004.
O pedido veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Demonstrativos de
notas fiscais/faturas/recibos de serviços prestados; ii) Guias da Previdência Social – GPS; iii)
Notas fiscais/faturas; iv) Folhas analíticas da empresa; v) Demonstrativo emitido pela Diretoria
de Arrecadação e Fiscalização - DAF sobre os valores recolhidos pela empresa entre 02/1988 e
01/2005; vi) Capturas de tela do Sistema de Arrecadação – Dataprev.
Em manifestação protocolada, aduz a contribuinte que:
- O formulário originalmente preenchido continha alguns valores erroneamente
digitados e, por isso, apresenta nova documentação para que o referido pedido seja instruído
corretamente.
- A empresa encontra-se em processo de fiscalização, motivo pelo qual requer que
sejam constituídos os eventuais débitos – através da lavratura de LDCs – e, posteriormente, que
sejam compensados com os créditos previdenciários advindos do presente pedido de restituição.
Sobreveio a Informação Fiscal, pela qual se informa a ausência de documentação
necessária à restituição, concluindo que:
Em face das análises efetuadas, e, com base na legislação pertinente à restituição de
contribuição previdenciária sobre a retenção dos 11% da Nota-Fiscal de prestação de
serviços, resta cristalino o descumprimento da norma que rege tal matéria (IN 03/2005).
Recomenda-se, portanto, o indeferimento do direito creditório pleiteado. Adverte-se
ainda que a decisão administrativa seja proferida e cientificada ao contribuinte.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.683 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000029/2005-56

Após, foram justados documentos referentes ao Mandado de Segurança impetrado
pela contribuinte, cujo deferimento parcial de medida liminar determinou a análise imediata do
pedido de restituição. Com isso, o pedido de restituição veio a ser indeferido.
Consta manifestação idêntica em partes dos autos,acompanhada dos seguintes
documentos: i) Requerimentos de Restituição de Retenção - RRR; ii) Demonstrativos de notas
fiscais/faturas/recibos de serviços prestados.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, pela qual sustentou
os mesmos argumentos posteriormente apresentados no recurso voluntário. Ao final, formulou os
seguintes pedidos:
Desta feita e ante todo o exposto, requer seja reformada a decisão que indeferiu o -
Pedido de Restituição, pelo único argumento de insuficiência documental, eis que todos
os documentos especificados na decisão como 'não entregues'- foram, oportunamente
apresentados como aqui comprovado.
Por fim, caso essa r. fiscalização entenda necessário, não obstante a entrega e
disponibilização dos originais e cópia já efetivada, requer a intimação- da contribuinte
para eventual nova apresentação, como forma de viabilizar a análise e deferimento do
pedido de restituição.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comunicação da
empresa ao auditor fiscal; ii) Intimação; iii) Termo de intimação fiscal; iv) Histórico de retenções
informadas em GFIP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, (DRJ), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇO, EXAME DOCUMENTAL. Constitui óbice à restituição de
valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias na cessão de mão de obra
a não apresentação de todos os documentos necessários à instrução do processo nos
termos da Instrução MPS/SRP n°03/2005 vigente à época do requerimento.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
PROVAS. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
Constitui ônus do contribuinte, apresentar na impugnação os documentos e provas para
instrução do processo, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
É o relatório do essencial.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.683 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000029/2005-56

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 10 de junho de 2010 (fl. 399), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 28 de junho de 2009 (fls. 404-409). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Da não aplicação da Súmula CARF 1.
No presente caso, não é de aplicação a Súmula CARF n. 1, de acordo com a qual
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Isso porque o Mandado de Segurança n. 2009.61.00.010908-6 em trâmite perante a
Justiça Federal de São Paulo, tinha como objeto a determinação da análise imediata dos
pedidos de restituição formulados. (fls. 326-328), e não o mérito da restituição em si.
Não observância da Instrução Normativa SPR n. 3, de 14 de julho de 2005 e a falta de
apresentação de documentos obrigatórios
Observe-se que o recorrente realmente não entregou os documentos necessários à
análise do seu pedido de restituição. Eis o que consta da petição de fls. 318:
Por fim, esclareça-se ainda que os documentos objeto do presente Pedido de
Restituição se encontram em sua integralidade à disposição desta Ilma.
Autoridade Fiscal no endereço sito à Rua Funchat, no 418, 14o Andar, Vila
Olímpia, São Paulo-SP.
Para os pedidos de restituição, deveria ser observada, à época, o disposto no art. 207 da
Instrução Normativa SPR n. 3, de 14 de julho de 2005, vigente à época:
Art. 207. Os documentos necessários à instrução do processo de restituição da
retenção são os seguintes:
I - Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, conforme formulário
constante do Anexo VIII, disponível na Internet no endereço www.previdencia.gov.br;
II - original e cópia do contrato social e última alteração contratual que
identifique os responsáveis pela administração ou pela gerência da sociedade, ou
estatuto social e ata em que conste a atual diretoria da sociedade ou associação,
ou o registro de firma individual ou de empresário individual, assim considerado
pelo art. 931 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), conforme o caso;
III - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos pela empresa prestadora de serviços na competência objeto do
pedido de restituição, que serão conferidos com os dados registrados no
demonstrativo citado no inciso VII;
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.683 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000029/2005-56

IV - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos por subcontratada;
V - original e cópia dos resumos das folhas de pagamento específicas, referentes
a cada contratante dos serviços e ao setor administrativo da requerente;
VI - original e cópia do resumo geral consolidado de todas as folhas de
pagamento, com o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais
e da base de cálculo utilizada;
VII - demonstrativo das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços,
elaborado pela empresa requerente, totalizado por contratante e assinado pelo
representante legal da empresa, conforme formulário constante do Anexo IX;
VIII - original e cópia da GFIP relativa às duas últimas competências anteriores à
data do protocolo da restituição, caso as mesmas estejam incluídas no
requerimento;
IX - contrato de prestação de serviço;
X - para cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do art. 216, a
requerente deverá apresentar cópia do último balanço patrimonial e declaração,
sob as penas da lei, firmada pelo representante legal e pelo contador responsável
com identificação de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC,
de que a empresa possui escrituração contábil regular.
§ 1o Deverá ser apresentada procuração do sujeito passivo outorgada por
instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento
público, com poderes específicos para representar o requerente, se for o caso.
§ 2o Para restituição do acréscimo da retenção, previsto no art. 172, a empresa
contratada deverá anexar ao requerimento os documentos a que estiver obrigada,
dentre os previstos nos incisos I a V do caput do art. 381.
Na Informação Fiscal de fls. 319-322 já se identificou o descumprimento e a não
apresentação dos documentos necessários à análise o pedido de restituição.
Nem mesmo após o primeiro indeferimento, a recorrente juntou aos autos os
documentos necessários, limitando-se a manter a mesma postura, qual seja, informar
que os documentos estavam à disposição na sede da empresa (fls. 333-334).
Sequer em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente apresentou os
documentos, oportunidade na qual apenas mencionou o seguinte (fls. 360)
Cumpre ressaltar e enfatizar ainda que os documentos mencionados na decisão
como 'não apresentados' também foram entregues ao Fiscal Sr. Luiz Rodrigo de
Oliveira Barbosa, de Matrícula 1.368.194, conforme se comprova através de,
documentação anexa (doc. 01), bem como os originais dos citados documentos
ficaram à disposição do mesmo na sede da empresa Requerente.
[...]
Desta feita e ante todo o exposto, requer seja reformada a decisão que indeferiu o
-Pedido de Restituição de n. 37376.000031/2005-25, pelo único argumento de
insuficiência documental, eis que todos os documentos especificados na decisão
como 'não entregues- foram oportunamente apresentados como aqui
comprovado.
É importante ressaltar, entretanto, que os documentos mencionados pela recorrente
como Anexos à Manifestação de Inconformidade dizem respeito a outro pedido de
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.683 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37376.000029/2005-56

restituição, como bem observou a Equipe de Orientação da Arrecadação Previdenciária
–EQARP (fls. 369).
Nem mesmo após o julgamento de improcedência da Manifestação de Inconformidade,
a recorrente apresentou os documentos.
A não entrega dos documentos necessários à análise do pedido de restituição impõe seu
indeferimento.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer integralmente do recurso e negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital